Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REPERCUSSÃO GERAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO ENTRE AS JORNADAS DE TRABALHO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo entendimento do c. STJ, deve-se presumir o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado oportunamente, se não houver expressa decisão judicial em contrário.
2. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012 constitui direito subjetivo do servidor e que, portanto, deve ser respeitado pelo Distrito Federal. Não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para implementação integral do reajuste em 2015. Impossibilidade de a Administração suprimir vantagem a pretexto de cumprir as determinações da LRF. Precedentes deste Tribunal e STJ.
3. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE submetido a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, verifica-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após junho/2009, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
4. A Lei no 5.174/2013 apenas estabeleceu a jornada de trabalho dos cargos que integram a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não tendo promovido modificação remuneratória em conformidade com a carga horária. Assim, a pretensão de equiparação entre as jornadas de trabalho de 20 e de 40 horas semanais, no que tange aos valores correspondentes à hora trabalhada, não merece prosperar. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia salarial.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.